Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-47.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800841-47.2024.8.14.0133

APELANTE: ABSON CALMON MIRANDA, MARCOS PAULO LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TESES ABSOLUTÓRIAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ABSON CALMON MIRANDA e MARCOS PAULO LIMA DOS SANTOS contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP), por terem, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraído caminhão, com restrição da liberdade da vítima, pleiteando absolvição, desclassificação para receptação, revisão da dosimetria e outros consectários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se houve nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) determinar se se configura coação moral irresistível; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação; (v) aferir a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto à compensação de circunstâncias e incidência de majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório confirma a materialidade e autoria delitivas, evidenciadas pelos depoimentos da vítima, testemunhas e circunstâncias da prisão em flagrante dos réus na posse do bem subtraído.

A inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando a condenação se fundamenta em outros elementos probatórios robustos, sendo o reconhecimento pessoal mero elemento corroborativo.

A prisão em flagrante no interior do veículo roubado torna prescindível o reconhecimento formal, pois a autoria já se encontra demonstrada por prova direta.

A tese de coação moral irresistível não encontra suporte probatório, inexistindo demonstração de ameaça atual, grave e inevitável capaz de excluir a culpabilidade.

A confissão parcial de um dos réus e a narrativa coerente das testemunhas reforçam o vínculo subjetivo dos agentes com a prática do roubo.

A desclassificação para receptação é inviável quando demonstrada a participação ativa na subtração mediante grave ameaça.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fundamentação idônea das circunstâncias judiciais e correta aplicação das fases do sistema trifásico.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

A compensação entre reincidência e confissão espontânea mostra-se adequada, conforme orientação da Súmula 545 do STJ.

A majorante do emprego de arma de fogo é devida diante da prova do uso efetivo do artefato, sendo dispensável perícia quando evidenciada sua potencialidade lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de observância estrita do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por outras provas robustas. 2. A prisão em flagrante na posse da res furtiva constitui elemento suficiente para comprovar a autoria delitiva. 3. A coação moral irresistível exige prova inequívoca de ameaça grave e inevitável, não podendo ser presumida. 4. É inviável a desclassificação para receptação quando demonstrada a participação direta no roubo. 5. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 6. A compensação entre reincidência e confissão espontânea é admissível na ausência de multirreincidência. 7. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de perícia quando comprovado seu uso efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; CP, arts. 59 e 65; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020; STJ, AgRg no HC n. 664.416/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2210510/PR, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 21/11/2023; STJ, HC 809862/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024; TJDFT, APR 0709221-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 04/04/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Marituba – PA, que condenou ABSON CALMON MIRANDA, às penas de 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 163 dias-multa e MARCOS PAULO LIMA DOS SANTOS, às penas de 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 135 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157 §2º, II e V e § 2º-A, I, do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa dos réus advogou a tese absolutória, pois presente a coação moral irresistível e/ou insuficiência de provas, devido ausência de autoria e a inobservância do artigo 226 do CPP. Noutro ponto, asseverou a desclassificação para o delito de receptação, e modificação da dosimetria com o redimensionamento da pena-base, ante a aplicação da atenuante de confissão espontânea, com a redução da pena abaixo do mínimo legal. Por fim, pugnou pela preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante de reincidência para o réu ABSON, o direito de recorrer de em liberdade para réu MARCOS, e a exclusão da majorante do uso de arma de fogo para os réus.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procurador
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, se manifestou pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

“consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 28 de fevereiro de 2024, por volta de 11h, os denunciados ABSON CALMON MIRANDA e MARCOS PAULO LIMA DOS SANTOS, agindo em comunhão de esforços, juntamente com outras pessoas ainda não identificadas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça empregada com armas de fogo, o caminhão Mercedes Benz, placa JTT-1J31, mantendo a vítima e proprietária do veículo, senhor JOÃO CINTAS FILHO, em seu poder, restringindo a liberdade do ofendido, fato ocorrido nas imediações da invasão do Pet, nesta cidade. Segundo apurado, na data e hora supramencionadas, a vítima JOÃO, que possui o caminhão subtraído e trabalha com fretes, recebeu uma ligação para realizar uma mudança em uma residência localizada na Rua Decouville, “Invasão do Pet”, nesta cidade. A vítima, então, seguiu para local No momento em que desembarcou do caminhão, todavia, JOÃO foi surpreendido por dois indivíduos portando armas de fogo (revolver calibre 32 e pistola PT 100), os quais lhe jogaram para dentro do “baú” do caminhão e ordenaram que ele ficasse de cabeça baixa. Ato contínuo, a vítima foi levada para uma área de mata, onde foi amarrada, tendo os criminosos subtraído seu veículo. Por volta de 13h, policiais militares foram acionados, via CIOP, com a informação de que um caminhão de placa JTT-1J31 havia sido roubado na invasão do PET, ato contínuo, os agentes se dirigiram ao local, e, ao chegarem, foram surpreendidos por dois indivíduos, que, ao avistarem a VTR, desembarcaram do caminhão supracitado atirando em direção à guarnição. Nesse contexto, um dos indivíduos, conhecido como “Bigodinho” (até o momento não identificado, pois não portava documentos) correu com uma arma de fogo em punho e atirou contra a equipe, tendo os agentes, para repelir a injusta agressão, efetuado disparos contra o criminoso, que não resistiu e evoluiu a óbito. Com o indivíduo “Bigodinho” foi encontrado uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, marca Taurus, com uma munição intacta e duas deflagradas, dois celulares e 9 (nove) invólucros de substância petrificada aparentando ser entorpecente conhecido como “pedra de óxi”. O outro indivíduo, até o momento não identificado, conseguiu fugir do local, enquanto isso, os denunciados MARCOS PAULO e ABSON permaneceram no interior do caminhão e, após a ação policial, identificaram-se à guarnição como vítimas, informando que trabalhavam com o proprietário do caminhão, razão pela qual foram encaminhados para a Delegacia de Polícia. Ocorre que, na Delegacia, a filha do senhor JOÃO, LORENA OLIVEIRA CINTAS, que tomou conhecimento dos fatos por meio de uma reportagem na televisão, desmentiu que os denunciados trabalhavam com seu genitor, pois este somente realiza fretes com carregadores vizinhos e conhecidos, sendo todos conhecidos da casa, além de não permitir que outras pessoas dirijam seu caminhão. Ademais, alegou que seu pai não é conhecido pelo apelido de “Chico”, nome pelo qual foi identificado pelos denunciados, e que se encontrava desaparecido desde às 10h30 da manhã do dia dos fatos, não atendendo ligações, o que não era comum. O senhor JOÃO, por volta de 17h, conseguiu se desamarrar e foi até a Delegacia de Polícia com auxílio de um mototaxista, onde relatou o ocorrido (...)”.

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nesse ponto, a defesa técnica pleiteou a tese absolutória, pois presente a coação moral irresistível e/ou insuficiência de provas, devido ausência de autoria e a inobservância do artigo 226 do CPP.

Acerca do reconhecimento pessoal, o STJ
orienta que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ( HC n. 598.886/SC , relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) ( AgRg no HC n. 664.416/SC , Ministro Antônio Saldanha Palheiro , Sexta Turma, DJe 26/11/2021).

Nesse viés, malgrado as regras do art. 226 do CPP, e também ao entendimento jurisprudencial do STJ que relativiza a simetria ao citado dispositivo processual se a decisão se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova para caracterizar a autoria do crime.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AO EXAME DO ART. 226 DO CPP. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado impugnado. 2. Em relação à suposta nulidade do reconhecimento pessoal, é fato que esta Corte tem julgados nos quais destaca a necessidade de obediência ao disposto no art. 226 do CPP. É, também, entendimento jurisprudencial do STJ que não há falar em desrespeito ao citado dispositivo processual se a decisão se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova para caracterizar a autoria do crime. 3. O Tribunal a quo afastou a alegação de nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal, ao fundamento de que a diligência é respaldada por outros elementos de prova colhidos nos autos. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2210510 PR 2022/0297420-9, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Com efeito, as provas orais do acervo declinaram em avalizar a autoria delitiva, como se pode verificar pela narrativa da vítima
JOÃO CINTAS FILHO, asseverou entre outras coisas:

Que, ligaram para ir até Marituba para fazer um frete. Que no destino foi abordado por dois rapazes, armados. Que anunciaram assalto. Que entrou no baú. Que eles deram ordem que dirigisse o caminhão. Que foram para uma área de mata que tinham outros dois rapazes esperando. Que eram quatro no total. Que os dois foram embora com o caminhão e que ficou na área de mata. Que depois de meia hora, escutou tiros. Que era a polícia abordando o caminhão. Que uma moça tinha visto a abordagem e acionado a polícia. Que lhe deixaram lá e conseguiu sair. Que pediu carona para um mototáxi e foi até a delegacia. Que lhe mostraram dois rapazes. Que eles não eram seus funcionários. Que todos os envolvidos estavam espontâneos.

A testemunha de acusação, LORENA OLIVEIRA CINTAS declarou, em juízo:

Que, viu uma reportagem na TV acerca uma tentativa de sequestro, tendo visto o caminhão de seu pai. Que não conseguiu contato com ele. Que localizou o GPS do caminhão e foi na delegacia. Que dois rapazes estavam lá em posse do caminhão, mas não eram conhecidos. Que eles disseram que eram funcionários do seu pai, mas era inventado, pois não conheciam seu pai. Que os rapazes acabaram dizendo ao delegado que a vítima estava na mata em Marituba. Que seu pai chegou por conta própria na delegacia. Que ele disse que foi abordado, colocaram ele no baú do caminhão, foi encapuzado. Que levaram ele para outro local, onde ficou preso, amarrado. Que foi levado o celular e o caminhão.

A testemunha de acusação, PM NELSON LUIS DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO declarou, em juízo:

Que, foram acionados acerca de um assalto em um caminhão. Que o veículo foi encontrado. Que havia quatro pessoas no caminhão. Que duas desceram atirando, duas ficaram dentro do veículo. Que um fugiu, um baleado e dois ficaram no carro. Que os denunciados são os que ficaram no caminhão, o terceiro faleceu. Que os acusados alegaram que eram vítimas do assalto. Que eles disseram trabalhar para o dono do caminhão. Que na delegacia horas depois identificaram a vítima e verificaram que a história era falsa. Que um deles acabou confessando para o delegado que a vítima tinha sido levada para uma área de mata. Que foi apreendida uma arma.

A testemunha de acusação FRANCISCO LEONARDO OLIVEIRA declarou, em juízo:

Que, foram acionados acerca de um assalto em um caminhão. Que identificaram o veículo. Que desceram duas pessoas armadas e atirando. Que outros dois ficaram no caminhão. Que eles foram rendidos, não sabia se eram bandidos ou vítimas. Que foram para a delegacia. Que a vítima, dono do caminhão, estava em uma área de mata. Que a filha do dono do caminhão disse que os denunciados não eram funcionários.

Em seu interrogatório o réu MARCOS PAULO LIMA DOS SANTOS declarou foi chamado para fazer o transporte do material que seria roubado de uma loja. Que estava com o rapaz que morreu e mais um. Que já estavam com o caminhão. Que ABSON era o motorista. Que a vítima estava dentro do caminhão. Que confessa a receptação do caminhão.

Por sua vez o réu ABSON CALMON MIRANDA, ao ser interrogado, relatou que não praticou o crime. Que foi chamado para pagar uma dívida que tinha com traficante. Que foi coagido a dirigir o caminhão.

Cediço reportar na oportunidade que a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do BO nº 00304/2024.100191-1, ID. 21701414 - Págs. 07/08, Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID. 109948233, Auto de Entrega ID. 21701415 - Pág. 01/2, no qual consta o caminhão apreendido.

Acerca do evento, o acervo processual descreve que MARCOS PAULO e ABSON CALMON, em concurso com mais dois indivíduos, abordaram a vítima JOÃO CINTAS FILHO, que conduzia um caminhão (Auto termo de exibição e apreensão - caminhão Mercedes Benz, placa JTT-1J31 – ID 109948233), na Rua Decouville, “Invasão do Pet”, ocasião em que foi surpreendido por dois indivíduos portando armas de fogo (revolver calibre 32 e pistola PT 100), os quais lhe jogaram para dentro do “baú” do caminhão e ordenaram que ele ficasse de cabeça baixa, restringindo, desse modo, a liberdade da vítima, a qual foi conduzida para uma área de mata, onde foi amarrada.

Nesse diapasão, o assalto teria sido informado a polícia, que possou a diligenciar e conseguiu interceptar o caminhão, dentro do qual haviam 04 indivíduos, sendo que dois desceram e saíram correndo, e o indivíduo conhecido como “Bigodinho” efetuou disparos contra a guarnição que respondeu a agressão levando o mesmo a óbito, enquanto o segundo conseguiu empreender fuga.

Desse modo, os dois indivíduos que permaneceram no veículo tratavam-se de MARCOS PAULO LIMA DOS SANTOS e ABSON CALMON MIRANDA, os quais num primeiro momento se identificaram como trabalhadores contratados pelo motorista, mas foram desmascarados na delegacia pela filha da vítima LORENA OLIVEIRA CINTAS, e posteriormente pela própria vítima JOÃO CINTAS FILHO, que conseguiu se desamarrar e chegar ate a delegacia, onde os fatos foram esclarecidos.

Na espécie, diante do enredo processual, restou incontroverso a autoria e materialidade delitivas, não havendo motivos para se cogitar em irregularidades no reconhecimento pessoal, em face da sua prescindibilidade, diante da notoriedade das provas do protagonismo dos recorrentes no evento delituoso.

Desse modo, imperioso ressaltar que o caso em apreço apresenta peculiaridades que afastam a suposta irregularidade, uma vez que a prisão dos réus
MARCOS PAULO LIMA DOS SANTOS e ABSON CALMON MIRANDA
, ocorreu em situação de flagrância, tendo sido capturado dentro da
res furtiva
. Nesse contexto, o reconhecimento pessoal realizado, assume contornos de mera formalidade para confirmação da identidade dos autores do crime, já inequivocamente estabelecida pelas circunstâncias da prisão.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU ENCONTRADO LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA NA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando os elementos de prova constantes dos autos demonstrarem a efetiva participação do réu, em concurso de agentes, no crime de roubo majorado, mostra-se inviável a sua absolvição. 2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva quando este for encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, e o fato delituoso for corroborado pelas demais provas produzidas nos autos. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 0709221-25.2022.8.07 .0001 1841125, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)

Desse modo, diante das provas alhures, inegável o protagonismo dos recorrentes no evento reprovável, não havendo motivos bastantes para o colhimento da tese absolutória por irregularidades no reconhecimento pessoal, uma vez que ficou demonstrado que os recorrentes tomaram de assalto o motorista do caminhão, mediante emprego ostensivo de arma de fogo, atuando em concurso de agentes, com restrição da liberdade da vítima, devendo, desse modo, serem responsabilizados no tipo do artigo 157 §2º, II e V e § 2º-A, I, do Código Penal.

Quanto a tese de que teriam sido coagidos a participar do roubo, não se observou qualquer ressonância nos autos, ou seja, não foram encontradas provas que emprestasse credibilidade a argumentação defensiva, que viabilizasse, mesmo que minimamente, reconhecer a excludente de ilicitude de coação moral irresistível. Ademais, o réu MARCOS PAULO LIMA DOS SANTOS

confessou a prática do crime de roubo perante a Autoridade Policial, ratificando as declarações em juízo, senão vejamos:

(...) Que foi chamado para fazer o transporte do material que seria roubado de uma loja. Que estava com o rapaz que morreu e mais um. Que já estavam com o caminhão. Que ABSON era o motorista. Que a vítima estava dentro do caminhão. Que confessa a receptação do caminhão.

Nesses moldes, diante das declarações
ut supra
, temerário admitir que o réu tenha sido ameaçado de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado, e de forma inevitável e intimidatória, seja como ameaça voltada a terceiro ou a ele mesmo, de forma a lhe obrigar a praticar o crime sem autonomia volitiva para tanto. Logo, inadmissível o pleito defensivo de coação moral irresistível.

III – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
.

Nesse ponto, a defesa técnica asseverou pela desclassificação para o delito de receptação.

Segundo as provas dos autos, a desclassificação do crime de roubo majorado, para receptação (Art. 180, CP), deve ser considerada inviável quando demonstrado que o agente participou efetivamente da subtração do bem, como sobejamente evidenciado nos itens anteriores, não havendo provas insofismáveis que demonstrassem a posse do bem para comercialização posterior, corolário do delito de receptação, nesse sentido:

Apelação criminal. Roubo circunstanciado. Pedido de absolvição. Ausência de provas. Coisas subtraídas encontradas em poder do agente. Inversão do ônus da prova. Confissão e delação de corréu e adolescente praticante do fato imputado. Palavra das vítimas sob o crivo do contraditório. Condenação mantida. Desclassificação para o crime de receptação. Inviável. Recurso não provido. (...) 2. Inviável a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de receptação dolosa quando devidamente comprovado nos autos que o agente participou ativamente do crime mais grave. 3. Recurso não provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0050552-54.2008 .822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de julgamento: 31/10/2022 (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00505525420088220501, Relator.: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de Julgamento: 31/10/2022, Gabinete Des. Álvaro Kalix Ferro).

Nesse viés, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

IV - DA DOSIMETRIA FIXADA

A defesa técnica pleiteou a modificação da dosimetria com o redimensionamento da pena-base, ante a aplicação da atenuante de confissão espontânea, com a redução da pena abaixo do mínimo legal. Bem como pugnou pela preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante de reincidência para o réu ABSON, o direito de recorrer em liberdade em face do réu MARCOS, e a exclusão da majorante do uso de arma de fogo para os réus.

Nesses termos, o magistrado fixou a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa, para cada um dos réus, ao considerar como desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, as quais foram devidamente fundamentadas e balizadas na atual jurisprudência, não havendo motivos para reparos ou retificações, vejamos:

a.1) Culpabilidade:
conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, informativo 851)”.
No caso em tela, considero a circunstância como desfavorável ao acusado, eis que houve restrição da liberdade da vítima por tempo considerável. Vale ressaltar que embora tal circunstância (restrição de liberdade) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pelo qual me valho delas nesta primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitido pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria.

a.6) Circunstâncias do crime:
são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros
. Com efeito, o crime foi praticado em concurso de pessoas, fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (concurso de agentes) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pelo qual me valho delas nesta primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitido pela Corte Suprema, devendo, apenas, ser empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase de dosimetria

Na segunda fase, considerando que o réu MARCOS PAULO LIMA DOS SANTOS,

confessou o delito, em observância à Súmula 545 do STJ, incidiu a atenuante prevista no art. 65, I do CP razão pela qual foi reduzida para 04 anos e 07 meses de reclusão e 81 dias multa.

Nesse cenário, a combativa defesa asseverou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, com a redução da reprimenda para aquém do patamar mínimo. Contudo, se pode constar a prudência e razoabilidade do quantum de redução adotada pelo juízo, em meio a notoriedade dos fundamentos implementados, que reconheceu a atenuante da confissão, sendo vedado a sua recondução para aquém do mínimo legal, em face da
incidência do verbete n. 231/STJ, que permanece firme na jurisprudência do STJ.

Na terceira fase do sistema dosimétrico, concorreu a causa de aumento do §2-A, I (emprego de arma de fogo) do art.157 do CP, aplicada na razão de 2/3, restando a pena definitiva alicerçada em 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão e 135 dias multa.

Com relação ao réu ABSON CALMON MIRANDA, na segunda fase da dosimetria, o juízo efetuou a compensação da agravante do art. 62, I do CP, com a atenuante do art. 65, I do CP, segundo os termos da Súmula 545 do STJ, uma vez que o apelante possui sentença condenatória definitiva nos autos de n. 0000972- 92.2014.8.14.0040, com trânsito em julgado em 24.09.2014. De outro modo, confessou participação no crime em destaque, permanecendo a pena provisório em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa.

Nesse ponto, vale anotar que a orientação jurisprudencial do STJ, entende que a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', CP), conforme a
Súmula 545/STJ
, deve ser compensada com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, reconhecendo que ambas são igualmente preponderantes.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Ordem concedida de ofício. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando a correção da dosimetria da pena pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea na dosimetria da pena, considerando a ausência de multirreincidência. III . RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência desta Corte admite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, desde que o réu não seja multirreincidente. 4. A compensação atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, conforme entendimento firmado no REsp n . 1.931.145/SP. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO; ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (STJ - HC: 809862 SC 2023/0087990-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

Desse modo, segundo entendimento esposado alhures, insubsistente a tese defensiva acerca da preponderância da atenuante da confissão.

Na terceira fase da dosimetria, concorreram a causa de aumento do §2-A, I (emprego de arma de fogo) do art.157 do CP, fator que elevou a reprimenda em 2/3, passando a figurar em 09 anos, 02 meses de reclusão e 163 dias multa.

Com efeito, temerário a avalizar a exclusão da causa de aumento do §2-A, I (emprego de arma de fogo) do art.157 do CP, uma vez que restou claramente demonstrado no acervo, o emprego ostensivo da arma de fogo na perpetração do delito, inclusive um dos assaltantes ao tentar empreender fuga, abriu fogo contra os agentes policiais, que repeliram a injusta agressão, ocasião em que o assaltante foi atingido, evoluindo a óbito. Portanto, demonstrado de forma robusta o emprego ostensivo da arma, especialmente em situações de tiroteio (troca de tiros com a guarnição), a potencialidade lesiva torna-se inquestionável, e nessa particularidade, a perícia na arma seria prescindível.

Dessa forma, seguem os recorrentes MARCOS PAULO LIMA DOS SANTOS condenado às penas de 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, §2 “c” do CP) e pagamento de 135 dias multa e o réu ABSON CALMON MIRANDA, condenado às penas de 09 anos, 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal) e pagamento de 163 dias multa.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

V – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 28/05/2026